Tribunal: TJDFT
Processo: 0740917-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0740917-82.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO DA SILVA OLIVEIRA IMPETRANTE: INGRID LETICIA LUZIA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada INGRID LETICIA LUZIA DOS SANTOS em favor de BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Sustenta a impetrante que a fundamentação do decreto prisional destoa dos elementos probatórios constantes nos autos, como por exemplo, as afirmações de que havia quantidade excessiva e variada de drogas e de que o paciente portava arma de fogo, quando, na verdade, o objeto encontrado no interior (e não com o réu) da residência onde ele estava no momento da abordagem, era apenas uma arma de brinquedo. Aduz que o paciente não é traficante, sendo que portava a substância para consumo próprio, não havendo que se falar em quantidade variada de drogas, pois fora encontrada em sua posse uma pequena quantidade de maconha. Afirma que, em momento algum o paciente portava arma de fogo. Do contrário, fora encontrada, no guarda-roupas da residência onde ele estava no momento, uma arma de brinquedo falsa, que sequer conseguiram provar ser de sua propriedade. Salienta não haver provas de que o paciente usava essa arma na cintura na suposta traficância e que a existência desse objeto sequer constou no Laudo de Perícia Criminal, documento apto a analisar os objetos encontrados na cena do flagrante. Ressalta que o acusado tem 31 (trinta e um) anos de idade, é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, com apenas 1 (um) único processo em sua ficha de antecedentes (de natureza diversa do que agora está sendo indiciado), que se encontra suspenso pelo período de 2 (dois) anos, tendo o acusado cumprido até o momento todas as condições de suspensão a ele impostas. Aduz que o paciente reside com sua companheira e tem 5 filhos, pelos quais é responsável financeiramente. Reputa a impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Pede, em liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pede a confirmação da liminar, com a concessão da ordem do habeas corpus. É o breve relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e a prisão foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Consta do Auto de Prisão em Flagrante n. 1052/2022 – 35a DP que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina em Sobradinho II e abordaram um usuário de drogas, que informou que havia acabado de adquirir de um traficante residente nas imediações, apontando o local, AR 09, Conjunto 05, casa 06, Sobradinho, II, DF, e mencionou que o traficante estaria na posse de uma aparente arma de fogo na cintura tipo pistola. Em face dessas informações, os policiais dirigiram-se ao local, oportunidade em que foram recebidos pelo paciente Bruno da Silva Oliveira, o qual confirmou que, de fato, havia vendido uma porção de maconha, via pagamento por PIX, recebendo como pagamento o valor de R$ 80,00 (oitenta reais), e que o restante da droga que mantinha em sua posse para venda estava guardada dentro do guarda-roupas de seu quarto, junto com um simulacro tipo pistola de ar comprimido. Foi franqueada a entrada da residência para a equipe policial militar, que apreendeu dentro do guarda-roupas indicado 183,9g de maconha e uma pistola tipo simulacro de ar comprimido, além de uma balança de precisão eletrônica e uma faca utilizada para fracionar as drogas apreendidas na mesa da cozinha. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. No que toca à tese de negativa de autoria, descabe essa discussão em sede de habeas corpus quanto mais em liminar. Impossível aqui o exame exaustivo de conjunto probatório. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 5 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador